Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-77.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000043-77.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Moradia]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KEILY MICHEL PERDOMO MONTEIRO - CPF: 035.803.931-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 05 A 07 DE MAIO DE 2026. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 28 a 30 de abril de 2026) DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada pelo 2o Vogal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUGUEL SOCIAL E MORADIA. ESTRANGEIRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL. NATUREZA PROGRAMÁTICA DO DIREITO À MORADIA. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por cidadã estrangeira contra decisão que indeferiu o pedido de concessão imediata de aluguel social ou moradia por parte do Município de Cuiabá. A recorrente alega situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica e violação ao direito fundamental à moradia, enquanto o ente público sustenta a inexistência de legislação local autorizadora do benefício e a observância ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se o Poder Judiciário pode impor ao Município a obrigação de custear aluguel social ou fornecer moradia a indivíduo específico, ante a ausência de lei municipal regulamentadora do benefício e sem a demonstração de omissão estatal grave ou recusa deliberada de atendimento assistencial básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal, possui natureza de norma programática, cuja efetivação depende de políticas públicas estruturadas, disponibilidade orçamentária e critérios objetivos fixados pelo Poder Executivo.

4. A intervenção do Judiciário em políticas públicas é medida excepcional, admitida pelo STF (Tema 698) apenas em casos de omissão estatal grave ou deficiência profunda do serviço, o que não ocorre quando a Administração demonstra estar prestando assistência por meio de outros programas sociais e redes socioassistenciais (CRAS).

5. O benefício do "Aluguel Social" exige previsão em lei local específica e dotação orçamentária prévia, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade Administrativa e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. A concessão individualizada de moradia ou auxílio-aluguel por via judicial, sem amparo legal, fere os princípios da isonomia e da impessoalidade, pois privilegia um cidadão em detrimento de outros em situação idêntica que aguardam o trâmite regular dos programas habitacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de origem.

Tese de julgamento:

A concessão de aluguel social pelo Poder Judiciário depende da existência de legislação municipal específica que institua o benefício, estabeleça critérios de elegibilidade e preveja a respectiva dotação orçamentária.

Não configura omissão estatal sanável pela via judicial a ausência de fornecimento de auxílio-moradia específico quando demonstrado que o cidadão está sendo assistido por outros programas da rede de assistência social e que a política pública de habitação segue critérios de regulamentação e ordem de prioridade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, 6o, 37, caput, e 169; Lei no 8.742/1993 (LOAS), art. 22; Lei Complementar no 101/2000 (LRF).

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 698 (RE 684.612); TJMT, N.U 1007852-86.2022.8.11.0040, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 22/10/2025; TJMT, N.U 0003911-40.2016.8.11.0046, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 06/08/2018.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte promovente contra decisão proferida nos autos do processo n.o 1056405-82.2025.8.11.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A decisão impugnada consignou:

(...). Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso deve ser reservada para momento posterior, precisamente após a fase de impugnação à contestação, por se tratar de matéria que se confunde com o mérito da demanda.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, necessária a coexistência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

Da análise de cognição superficial, em atenção ao expedindo na exordial e ao exame da documentação acostada, os requisitos legais no presente caso não se encontram configurados para o deferimento da medida de urgência.

Em que pese a situação de vulnerabilidade social da autora, de se ver que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento firmado de que a imposição judicial de obrigação direta de custeio de aluguel por ente público, fora dos critérios das políticas habitacionais, viola o princípio da separação dos poderes e o regime constitucional de execução orçamentária.

(...)

Nessa medida, a efetivação do direito social à moradia, apesar de garantido constitucionalmente, deve respeitar os critérios legais de inclusão em programas públicos, não sendo cabível medida judicial quando ausente omissão ou deficiência grave da Administração Pública.

No caso em análise, para além de não haver prova suficiente de omissão ou deficiência grave da Administração Pública, dado que a autora está devidamente cadastrada no CRAS Planalto, inserida no Cadastro Único para Programas Sociais e orientada quanto ao acesso a benefícios assistenciais disponíveis, inexiste regulamentação municipal para a concessão do benefício perseguido.

Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, determinar a criação ou implementação de benefício não previsto em lei.

No que se refere à inclusão da autora em programas habitacionais em lista prioritária, é de se esclarecer que a pretensão demanda observância de critérios legais específicos, não sendo possível ao Judiciário, em sede de cognição sumária, determinar a priorização da autora em detrimento de outros cidadãos que também aguardam pelo acesso à moradia, sem que haja previsão legal expressa nesse sentido.

(...)

Irresignada com a decisão de indeferimento da tutela provisória, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual desenvolveu fundamentação ancorada no direito fundamental à moradia, invocando, para tanto, o art. 4o da Lei Federal no 13.445/2017, com destaque para a garantia de tratamento isonômico entre nacionais e migrantes no acesso às políticas públicas sociais.

Sustentou, em síntese, encontrar-se em situação de acentuada vulnerabilidade socioeconômica, circunstância que, a seu sentir, impõe a atuação imediata do Poder Público para assegurar condições mínimas de subsistência digna, sobretudo em razão da presença de filhos menores sob sua responsabilidade e das adversidades enfrentadas no contexto fático delineado nos autos.

A partir desse quadro, requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinado aos entes agravados que adotem, de forma imediata, as providências necessárias à concretização do direito à moradia, seja mediante a concessão do benefício de aluguel social ou auxílio-moradia, seja, subsidiariamente, por meio da disponibilização de unidade habitacional no âmbito de programa de locação social, enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade experimentada.

Do exame minucioso do pedido liminar, proferi decisão concedendo a tutela recursal antecipada, em que determinei ao ente público que:
“(...) que o Município de Cuiabá, conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, providencie incontinenti moradia à Agravante, em local que acolha sua família, ou, alternativamente, alcance-lhe o benefício de aluguel, de acordo com a legislação vigente. ”

Após, expedidas as comunicações e intimações necessárias, as partes agravadas apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento interposto (ids. 347301350 e 348636365).

Retornaram-me os autos para análise de mérito, tendo o feito sido incluído em pauta de julgamento (id. 355778857).

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual recebo o agravo de instrumento.

A presente marcha processual impõe ao julgador o reexame da subsistência dos fundamentos que lastrearam a concessão da tutela de urgência, especialmente à luz de eventual superveniência de elementos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

No caso em exame, contudo, a análise detida do conjunto fático-probatório não apenas deixa de evidenciar qualquer circunstância apta a fragilizar a medida deferida, como, ao revés, reforça, com maior densidade argumentativa, a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito emerge, de forma consistente, do quadro de vulnerabilidade extrema delineado nos autos, em que se verifica tratar-se de
pessoa estrangeira, em situação de desemprego, responsável por três filhos menores,
encontrando-se, ainda, em
avançado estado gestacional, subsistindo mediante auxílio de terceiros
, circunstâncias que,
consideradas em conjunto
, evidenciam inequívoca situação de hipossuficiência social e risco concreto à dignidade mínima existencial.

Tal contexto fático projeta relevância jurídica ainda maior quando cotejado com o arcabouço normativo aplicável, especificamente o art. 203 da Constituição Federal, que consagra a assistência social como direito de todos que dela necessitem, independentemente de contribuição, bem como com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança, cuja incidência, no caso concreto, não se apresenta como mera diretriz abstrata, mas como verdadeiro vetor interpretativo vinculante da atuação estatal.

De igual modo, assume relevo a disciplina constante da Lei no 13.445/2017, que assegura ao migrante o acesso, em igualdade de condições com o nacional, às políticas públicas de assistência social, afastando qualquer distinção fundada em nacionalidade, o que reforça a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

A robustez da conclusão quanto à probabilidade do direito não se limita, contudo, ao plano principiológico. Ao contrário, evidencia-se, também, pela existência de política pública local previamente instituída,
consubstanciada na Lei Complementar Municipal no 240/2011
, a qual prevê expressamente a destinação de recursos do Fundo Municipal de Habitação para programas de locação social, o que afasta, de plano, a alegação de indevida criação judicial de benefício assistencial, porquanto se está, em verdade, a assegurar a concretização de instrumento normativo já incorporado ao ordenamento jurídico municipal, cuja implementação se revela exigível diante do quadro fático delineado nos autos.

A propósito, transcrevo o dispositivo legal:

Art. 4o
As Aplicações dos recursos do Fundo Municipal de Habitação serão destinadas a ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem: I - aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma,
locação social
e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;

Nesse cenário, a atuação jurisdicional não importa em substituição da Administração Pública na formulação de políticas públicas, mas, sim, na concretização de política já existente, cuja implementação, diante da omissão estatal evidenciada nos autos, revela-se necessária à preservação de direitos fundamentais, em harmonia com os limites traçados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive no que se refere ao Tema 698.

No que concerne ao perigo de dano, igualmente não se identifica qualquer elemento apto a afastar sua configuração. Na verdade, o risco mostra-se patente e imediato, decorrendo da
própria condição de desamparo material da agravante e de seus filhos, agravada pela gestação em curso
, circunstância que projeta, de forma concreta, a possibilidade de comprometimento da saúde, da integridade física e da própria subsistência do núcleo familiar, caso não haja pronta intervenção estatal.

O perigo, portanto, não se limita a uma conjectura abstrata, mas se revela presente e atual, evidenciando situação de urgência social que demanda resposta jurisdicional célere e eficaz, sob pena de esvaziamento do próprio conteúdo material dos direitos fundamentais invocados.

A medida deferida, ademais, revela-se adequada, proporcional e reversível, na medida em que se limita a assegurar, em caráter provisório, o acesso da agravante a programa assistencial já existente, sem impor solução definitiva ou estrutural à Administração Pública, preservando-se, assim, o espaço legítimo de atuação administrativa, ao mesmo tempo em que se garante a proteção imediata de direitos fundamentais em situação de risco.

Não se vislumbra, outrossim, risco de prejuízo relevante aos entes públicos agravados, sobretudo porque a determinação judicial apenas impõe a inclusão da agravante em política pública já instituída e regulamentada, inexistindo, portanto, imposição de obrigação nova ou criação de despesa desvinculada de previsão normativa.

Dessa forma, não há qualquer fato superveniente apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão liminar anteriormente proferida, permanecendo íntegros, de forma coerente e harmônica, os requisitos autorizadores da tutela de urgência (CPC, art. 300).

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
RATIFICAR
, em todos os seus termos, a medida liminar anteriormente deferida, mantendo hígida a determinação ali consignada até ulterior deliberação do juízo de origem.

Determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado, em caráter prioritário, ao Município de Cuiabá, ente responsável pela gestão e execução das políticas habitacionais locais, permanecendo o Estado de Mato Grosso na condição de responsável subsidiário, a ser acionado apenas em caso de inadimplemento ou insuficiência da atuação municipal.

Comunique-se ao juízo de origem acerca do teor desta decisão.

Cumpra-se.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia divirjo do relator.

Colendos pares,

A questão central submetida a esta Turma Recursal reside na possibilidade de o Poder Judiciário determinar a concessão imediata de aluguel social ou moradia a cidadã estrangeira em situação de vulnerabilidade, ante a inexistência de legislação local específica e a alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

O direito à moradia, conquanto erigido à categoria de direito social fundamental pelo artigo 6o da Constituição Federal, possui natureza programática, o que significa que sua efetivação depende de políticas públicas estruturadas, dotação orçamentária e critérios objetivos de elegibilidade estabelecidos pelo Poder Executivo. Não se ignora a sensível situação fática da agravante; contudo, a atuação do magistrado deve pautar-se pelo equilíbrio entre a proteção social e o respeito aos limites da intervenção judicial em políticas públicas.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 698 da Repercussão Geral (RE 684.612), fixou tese que deve nortear este julgamento, estabelecendo que a intervenção judicial só é legítima em casos de omissão estatal grave e deficiência profunda do serviço, o que não se verifica de plano na hipótese dos autos:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (RE 684612, Relator(a): MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023).

No caso concreto, os documentos acostados demonstram que a agravante não está desamparada pelo Poder Público. Consta que ela se encontra regularmente inscrita no Cadastro Único, recebe o benefício "Ser Família Criança" e foi orientada pela rede socioassistencial (CRAS Planalto) quanto aos auxílios natalidade e alimentação. Portanto, não há que se falar em "omissão grave" ou "recusa deliberada", mas sim em atendimento dentro dos limites das políticas públicas atualmente regulamentadas no Município de Cuiabá (id. 341592862 - Pág. 91-95).

Ressalte-se que, conforme informado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o benefício do "Aluguel Social" ainda se encontra em fase de regulamentação legislativa. Determinar o pagamento de um benefício inexistente na lei local violaria frontalmente o Princípio da Legalidade Administrativa, ao qual o gestor público está estritamente vinculado. Admitir a concessão individualizada por via judicial criaria um privilégio em detrimento de milhares de outras famílias em situação idêntica ou superior de vulnerabilidade que aguardam nas filas dos programas habitacionais oficiais.

A imposição de despesa orçamentária imediata para o custeio de locação particular, escolhida unilateralmente pela parte, desrespeita a programação financeira do ente público e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido pela impossibilidade de concessão do auxílio sem amparo legal específico:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA. ALUGUEL SOCIAL E INSCRIÇÃO PRIORITÁRIA EM PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA E DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DO BENEFÍCIO SEM FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível em ação de obrigação de fazer ajuizada por Fabiola Estefane Ribeiro Gomes, visando à condenação do Município de Sorriso ao custeio de aluguel social e à inscrição prioritária em programa habitacional municipal. A sentença de origem havia julgado parcialmente procedentes os pedidos, determinando o pagamento do auxílio e a habilitação da autora com prioridade, submetendo-se ao reexame necessário. A apelação, limitada à fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, foi desprovida monocraticamente. Contudo, o reexame necessário não fora analisado naquela ocasião, impondo-se também a sua apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível impor ao Município obrigação de fornecer aluguel social e inscrição prioritária em programa habitacional à autora, sem base normativa local específica nem demonstração de excepcionalidade fática ou ilegalidade administrativa; e (ii) estabelecer se, diante da reforma da sentença em sede de remessa necessária, resta prejudicado o agravo interno interposto na apelação que visava exclusivamente à fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição judicial de políticas públicas assistenciais, como o pagamento de aluguel social, exige demonstração de base legal específica, critérios objetivos de elegibilidade e disponibilidade orçamentária previamente estabelecida, nos termos do art. 22 da LOAS.

4. A atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas é admitida apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou omissão estatal, o que não se verificou no caso concreto.

5. A concessão judicial de “prioridade” em programa habitacional, sem previsão legal ou evidência de preterição ilegítima, viola os princípios da isonomia, impessoalidade e separação dos poderes, na medida em que interfere arbitrariamente na ordem classificatória gerida pela Administração.

6. A ausência de legislação municipal instituindo o benefício de aluguel social requerido impede sua concessão judicial, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade administrativa e de desrespeito à legalidade orçamentária.

7. O simples fato de haver interesse infantojuvenil não configura, por si só, excepcionalidade jurídica apta a justificar a intervenção judicial direta na concessão de benefícios não previstos em lei.

8. Outrossim "O pleito de determinação ao Município para que custeie aluguel mensal até que a situação de vulnerabilidade se extingua, foge aos limites de atuação do Poder Judiciário, criando um precedente perigoso e foge à razoabilidade, pois deixa de analisar a questão no âmbito da gestão pública das políticas sociais e desrespeita a legislação orçamentária do Município, determinando despesa que, em princípio, não está prevista na lei orçamentária do Município.” (N.U 0003911-40.2016.8.11.0046, MARIA EROTIDES KNEIP, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 06/08/2018, DJE 13/12/2018).

9. Esta egrégia Câmara, ao apreciar o Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos presentes autos, assentou que "não cabe ao Poder Judiciário, determinar a inclusão nesses programas sociais, sob pena de ingerência na administração pública" (N.U 1018524-79.2022.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 16/12/2022, DJE 16/12/2022)

10. Reformada a sentença em sede de remessa necessária, com julgamento de improcedência dos pedidos e invertido os ônus sucumbenciais, resta prejudicado o agravo interno que visava à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido julgado improcedente, em sede de remessa necessária. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A imposição judicial de fornecimento de aluguel social depende de previsão normativa local específica, critérios objetivos e dotação orçamentária previamente estabelecida.

2. A atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas assistenciais é excepcional e exige demonstração de ilegalidade ou omissão qualificada por parte da Administração Pública.

3. É incabível a concessão judicial de prioridade individual em programa habitacional municipal sem fundamento legal ou prova de preterição ilegítima, sob pena de violação à isonomia, à impessoalidade e à separação dos poderes
.

4. Reformada a sentença em sede de reexame necessário, resta prejudicado o agravo interno interposto exclusivamente para pleitear verba sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 2o; 6o; 23, IX; 60, § 4o, III; 227; ECA, art. 4o; CPC, arts. 496, 932, IV, “b”, 98, § 3o, 1.021, § 2o; LC 80/1994, arts. 4o, XXI, 128, I, 130, III; Lei no 8.742/1993 (LOAS), art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1366831 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19.12.2022, DJe 24.02.2023; STJ, REsp 1.407.860/RJ; STJ, Súmula 421; STJ, Tema 129; TJMT, Apelação no 0000185-17.2010.8.11.0063, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 13.11.2018, DJE 26.11.2018; TJMT, Apelação no 0000492-74.2011.8.11.0082, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 06.06.2016, DJE 13.06.2016; TJMT, AI no 1018524-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 16.12.2022, DJE 16.12.2022.

(N.U 1007852-86.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Ademais, a decisão de origem mostra-se tecnicamente sólida e devidamente fundamentada, não havendo razões para sua reforma em sede de cognição sumária. A complexidade do tema exige a dilação probatória no juízo de origem, para que se verifique a real capacidade dos entes públicos em oferecer abrigamento institucional ou outras formas de assistência previstas nos regulamentos vigentes.

Por fim, quanto ao pedido de inclusão em lista prioritária de programas habitacionais, tal providência depende da abertura de processos seletivos e do preenchimento de requisitos técnicos, não podendo o Judiciário subverter a ordem classificatória de programas de massa sem a demonstração de preterição ilegítima.

Dessa forma, inexistindo prova de ilegalidade na decisão de origem e considerando o risco de dano inverso ao erário e à organização das políticas sociais, a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação de tutela é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por se tratar de agravo de instrumento em sede de Juizado Especial (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026